Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-70.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000424-70.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: AMANDA DELATORRE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

EMENTA

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Rosa Lustosa Messias contra acórdão desta Quinta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de notificação de protesto judicial para interrupção da prescrição aquisitiva e julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de demonstração de relação jurídica entre as partes. O embargante sustenta a existência de contradição quanto à natureza do protesto judicial, omissão sobre precedentes favoráveis de outras Câmaras Cíveis do TJBA, omissão quanto à imprescritibilidade da ação de nulidade (art. 214 da Lei nº 6.015/73) e à configuração da relação jurídica pela fraude, e omissão sobre o poder geral de cautela e as medidas de publicidade requeridas. Requer a concessão de efeitos infringentes. Preliminar. Os embargados suscitam a intempestividade dos embargos.Os embargos de declaração são tempestivos. A disponibilização do acórdão ocorreu em 05/09/2025 (sexta-feira), a publicação se aperfeiçoou em 08/09/2025 (segunda-feira) e o prazo de 5 dias úteis encerrou-se em 15/09/2025 (segunda-feira), data da interposição. Preliminar de intempestividade rejeitada. Não há contradição no acórdão. A exigência de demonstração de relação jurídica entre as partes constitui requisito de admissibilidade do protesto judicial previsto no próprio art. 726 do CPC, não se confundindo com análise de mérito. A menção ao lapso temporal e à posse mansa e pacífica de terceiros contextualiza a ausência de vínculo jurídico entre protestante e protestado, sem decidir sobre a existência ou inexistência de usucapião. Não há omissão quanto aos precedentes. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os precedentes invocados pelas partes, bastando fundamentação adequada. O acórdão indicou expressamente os precedentes que embasaram a orientação adotada. A divergência jurisprudencial interna não configura omissão sanável por embargos de declaração, mas hipótese de uniformização pelos mecanismos processuais próprios (arts. 947 e 976 do CPC). Não há omissão quanto à relação jurídica e à imprescritibilidade da nulidade. O acórdão enfrentou a questão da relação jurídica ao consignar a ausência de demonstração do vínculo entre as partes. A alegação de imprescritibilidade da nulidade do negócio jurídico e de seus efeitos registrais constitui matéria de mérito a ser discutida em ação contenciosa própria, e não no âmbito de protesto judicial. Não há omissão quanto ao poder geral de cautela. A rejeição do pedido principal de protesto judicial implica, por consequência lógica e necessária, a rejeição dos pedidos acessórios de publicação de editais e averbação na matrícula imobiliária. O poder geral de cautela não pode ser invocado para contornar a ausência dos pressupostos legais do procedimento ou para macular registros imobiliários consolidados há mais de quarenta anos. Os embargos de declaração revelam nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada. Inexistindo vício a ser sanado, não há fundamento para a concessão de efeitos modificativos. Embargos não acolhidos.